Tribunal: TJMT
Processo: 1017054-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017054-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1012170-15.2022.8.11.0040

AGRAVANTE(S)
:

JOSIMAR CANOSSA

AGRAVADO(S)
:

SEMPRE SEMENTES EIRELI

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICU
L
AR DE
CONFISSÃO

E NOVAÇÃO DE DÍVIDA
.
AUSÊNÇIA
DA ASSINATURA DE
DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA
EXISTÊNCIA
DO
TÍTULO EXECUTIVO
OBTIDA POR OUTROS MEIOS.
ENTENDIMENTO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
,
apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundamentada na ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade do título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinaturas de duas testemunhas, e se a ausência compromete a exequibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência das assinaturas de duas testemunhas em casos
em que
a certeza do título executivo possa ser obtida por outros meios idôneos.

4. No caso concreto, a Nota Fiscal
referenciada e anexada
ao Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida é suficiente para comprovar a existência da dívida, não havendo impugnação específica quanto à origem da dívida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de assinatura de duas testemunhas em
documento particular, assinado pelo devedor,
não afasta sua exequibilidade quando outros documentos
idôneos,
anexados ao título
,
comprovam de forma robusta a existência e origem da dívida."

__________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 784, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929197 GO 2021/0201005-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
JOSIMAR CANOSSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
157989791
–
autos de origem PJE No

1012170-15.2022.8.11.0040
) pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sorriso
-MT
que
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

movida por
SEMPRE SEMENTES EIRELI
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

A exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, assim como que não exijam dilação probatória, ou seja, as provas deverão ser pré-constituídas à defesa do devedor.

Nesse talante, ensina Nelson Nery Jr. “
a
exceção de executividade só é admitida quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
. Daí ser exceção de executividade e não de
pré
-executividade: o credor não tem execução contra o devedor.[1]

A orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça tem sido nesse sentido,
verbis
: “A exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a
argüição
de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado,
desde que não demande dilação probatória (exceção secundum
eventus

probationis
).” (STJ – REsp no 69.3304-MG – Rel. Min. Luiz Fux – 1a T. – j. 16/06/2005 – DJ 27.06.2005 – p. 259).

No caso em tela, a tese ventilada pelo excipiente de nulidade do título executado (ausência de assinatura de duas testemunhas) comporta exame em sede de exceção de
pré
-executividade, porquanto dispensa dilação probatória.

Superada tal premissa, razão não assiste ao executado.

Malgrado o esforço argumentativo do excipiente, a falta de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida não afasta a exequibilidade do título em comento, uma vez que os demais documentos juntados à inicial, em particular a Nota Fiscal no 25.166-01 (id. 104910094), no valor de R$ 290.160,00 (duzentos e noventa mil, cento e sessenta reais), cuja qual consta apontada na cláusula 1° do instrumento particular como origem da dívida confessada e não quitada pelo devedor, comprovam de forma robusta a origem do atual Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, que, vale destacar, sequer foi especificamente impugnada pelo excipiente, portanto, incontroversa.

Assim, não obstante o disposto no do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da incontroversa existência da dívida assumida e não quitada pelo excipiente, a ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, por si só, não é suficientemente capaz de autorizar o reconhecimento da ausência inexequibilidade do título em comento, tampouco sua nulidade e, de consequência, a extinção da presente ação de execução, conforme defendido pelo excipiente.

Sobre o tema, colho o aresto do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser
integralmente mantido em seus
próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

No âmbito do e. TJ/MT,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO
– PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento. A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do títul
o, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.” (
TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TERMO ADITIVO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA
– CONTRATO PRINCIPAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – FORÇA EXECUTIVA QUE SE ESTENDE AOS ACESSÓRIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no aditivo não afasta a executividade do instrumento contratual quando há possibilidade de se atestar a veracidade e a validade do contrato por outros meios idôneos, como é o caso dos autos.” (
TJ-MT - EMBDECCV: 10098533820208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020
)

De rigor, portanto, a rejeição da presente exceção de executividade.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de executividade
(id. 135814748).

[Grifos nossos e do origina
l]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
221673674), na qual apresenta as seguintes teses de fato e de direito:

Ausência da assinatura
de duas testemunhas
no título executivo extrajudicial

A tutela de urgência
foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
222874654
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
229137699) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-
31586017)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
223109174.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1012170-15.2022.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

JOSIMAR CANOSSA

AGRAVADO(S):

SEMPRE SEMENTES EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou que,
a ausência das assinaturas das duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida não comprometia a exequibilidade do título, dado que os documentos apresentados, especialmente a Nota Fiscal correlata, comprovavam a origem e a falta de quitação da dívida
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Ausência da assinatura de duas testemunhas no título executivo extrajudicial

O apelante sustenta a inexistência de força executiva do título, objeto da ação de execução, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas.

Pois bem
.
Ressai dos autos que se trata de ação de execução de título extrajudicial, fundada em Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, que, muito embora não tenha sido assinado por duas testemunhas, encontra-se acompanhado de Nota Fiscal no 25.166-01 (ID. 104910094), no valor de R$
290.160,00 (duzentos e noventa mil, cento e sessenta reais), cuja qual consta apontada na cláusula 1° do instrumento particular, o que corrobora com a validade do referido instrumento.

Com efeito,
ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante o juízo singular consignou:

[...]

No caso em tela, a tese ventilada pelo excipiente de nulidade do título executado (ausência de assinatura de duas testemunhas) comporta exame em sede de exceção de
pré
-executividade, porquanto dispensa dilação probatória.

Superada tal premissa, razão não assiste ao executado.

Malgrado o esforço argumentativo do excipiente, a falta de assinatura de duas testemunhas no
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida não afasta a exequibilidade do título em comento, uma vez que os demais documentos juntados à inicial, em particular a
Nota Fiscal no 25.166-01
(id. 104910094), no valor de
R$ 290.160,00 (duzentos e noventa mil, cento e sessenta reais)
, cuja qual consta apontada na cláusula 1° do instrumento particular como origem da dívida confessada e não quitada pelo devedor, comprovam de forma robusta a origem do atual Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, que, vale destacar, sequer foi especificamente impugnada pelo excipiente
, portanto, incontroversa.

Assim,
não obstante o disposto no do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da incontroversa existência da dívida assumida e não quitada pelo excipiente, a ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, por si só, não é suficientemente capaz de autorizar o reconhecimento da ausência inexequibilidade do título em comento
, tampouco sua nulidade e, de consequência, a extinção da presente ação de execução, conforme defendido pelo excipiente
.

[...]
[
Grifo

nosso]

Ademais, como bem destacado pelo juízo
a quo
, a dívida
propriamente dita
sequer foi especificamente impugnada pelo excipiente
.

Além disso,
sabe-se que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos.

Conforme asseverado, a
referida
Nota Fiscal no 25.166-01
, citada no Instrumento Particular de Dívida, é meio idôneo e suficiente a
demonstrar a certeza quanto à existência do título.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)
[Grifo
nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
" (
AgInt
no
AREsp
1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para a validade do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929197 GO 2021/0201005-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024